Tribunal: TJBA
Processo: 8001375-19.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001375-19.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE GONCALVES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação com a seguradora ré, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da demandante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora insurge-se exclusivamente quanto ao quantum indenizatório, requerendo sua majoração, diante da gravidade da conduta da ré e da sua condição de hipervulnerabilidade.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à definição do valor adequado da indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos efetuados diretamente em benefício previdenciário, sem prova de contratação válida.

III. Razões de decidir
3. Restou demonstrado que a parte ré não comprovou a existência de contrato ou autorização para os descontos, o que caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva.
4. O desconto sobre benefício previdenciário de natureza alimentar acarreta abalo moral presumido, dispensando comprovação de prejuízo concreto.
5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter preventivo e pedagógico da medida.
6. A fixação inicial de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente para cumprir tais finalidades, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:

A

ausência de comprovação de contratação válida autoriza a

restituição em dobro dos descontos indevidos em benefício

previdenciário.

O

desconto não autorizado em verba de natureza alimentar gera dano

moral presumido (in re ipsa).

O

valor da indenização por dano moral deve atender às funções

reparatória e preventiva, sendo cabível sua majoração quando

fixado em patamar insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8001375-19.2024.8.05.0138,
da Comarca de
JAGUAQUARA
, em que figura como apelante
ELIANE GONCALVES MASCARENHAS
e
como parte apelada
ASPECIR PREVIDENCIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de ____________ 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça